Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714981-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição intitulada Querela Nullitatis Insanabilis proposta por SINDIRETA/DF - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em que pretende obter a desconstituição do acórdão proferido nos autos da execução no 0009239-18.2007.8.07.0000 (2007.00.2.009239-1), de lavra deste Conselho Especial. Alega o sindicato autor que, em 1997, na qualidade de substituto processual, impetrou o mandado de segurança coletivo no 7253/97 objetivando o restabelecimento, em favor dos sindicalizados, do pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/94, tendo em vista sua ilegal suspensão, em janeiro de 1996, por força do Decreto no 16.990/95. Sustenta que foi concedida a segurança com efeitos financeiros retroativos à data da lesão, e que, em fase de recurso especial, determinou-se apenas o afastamento da condenação ao pagamento das parcelas anteriores à impetração, transitando em julgado o acórdão em 9/6/2004. Prossegue narrando que, iniciada a fase de execução do processo coletivo, foi determinado o desmembramento da via executiva em grupos de 10 servidores, tendo sido distribuído o processo no 0009239-18.2007.8.07.0000 (2007.00.2.009239-1) objeto da presente impugnação, por meio do qual se requereu a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 17.261,82 a cada um dos 10 servidores que compuseram o polo ativo, totalizando R$ 172.618,20. Aduz que o DISTRITO FEDERAL foi citado, oportunidade em que opôs os embargos à execução no 2008.00.2.011066-8 arguindo, dentre outras teses, a impossibilidade de expedição de RPV em virtude do valor da execução, com necessidade de observância do artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, que minorou o teto das RPVs para 10 salários-mínimos, e que, ao final, o DF requereu a expedição de precatório. Alega que os referidos embargos à execução foram parcialmente acolhidos tão somente para excluir do montante executado o percentual relativo à verba de custeio do benefício alimentação, bem como para determinar a observância do patamar de juros moratórios estabelecido no Código Civil. Expõe que a execução teve seu curso retomado, com a expedição das competentes RPVs, observando-se o limite do teto de 40 salários-mínimos em respeito à coisa julgada já estabelecida nos embargos à execução. Afirma, contudo, que o Desembargador Angelo Passareli, Relator do feito executivo, determinou monocraticamente o cancelamento dos ofícios requisitórios, por entender que foram expedidos em desconformidade com a lei. Sustenta que interpôs agravo interno contra a decisão do Relator, oportunidade em que comprovou a necessidade de serem respeitados os comandos fixados no julgamento dos embargos à execução no 2008.00.2.011066-8, em que se reconheceu a inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, demonstrando, ainda, que ocorreu a coisa julgada. Assevera que foi negado provimento ao agravo interno, restando o acórdão mantido em sede de embargos de declaração, com a formação de uma segunda coisa julgada em sentido oposto ao que este Tribunal decidiu anteriormente. Entende que o acórdão impugnado reveste-se de gravíssima nulidade, por ofender a coisa julgada formada nos embargos à execução no 2008.00.2.011066-8, restando preenchidos os pressupostos autorizadores do ajuizamento desta querela nullitatis insanabilis. Argumenta que, no julgamento dos embargos à execução, o então Relator, Desembargador Dácio Vieira, fundamentou no sentido de que a Lei 3.624/2005 não seria aplicável ao caso, uma vez que o trânsito em julgado do título judicial ocorreu em momento anterior à edição da referida lei. Aduz que o acórdão proferido nos embargos à execução transitou em julgado em 13/02/2015, impondo-se a observância de tal coisa julgada, que restou vulnerada pelo acórdão de julgamento do agravo interno, proferido em 26/01/2018, que determinou o cancelamento dos ofícios requisitórios por considerar aplicável a Lei Distrital 3.624/2005. Colaciona jurisprudência que admite o cabimento da querela nullitatis insanabilis para desconstituir acórdão proferido em desconformidade com a coisa julgada. Ao final, requer “a citação do requerido para que conteste, querendo, a presente ação, no prazo que lhe for fixado, pleiteando-se, desde logo, seja o pedido julgado procedente para declarar a nulidade do acórdão que julgou o agravo interno interposto pelo suplicante nos autos da EXE 0009239- 18.2007.8.07.0000 (ID 11165208), bem como da decisão monocrática de ID 11165183, pela qual o e. Desembargador Angelo Passarelli determinou o cancelamento das RPV’s lá expedidas, segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos”. (ID 45957783 – p. 11). Custas recolhidas (ID 45957785). Brevemente relatado. Decido. Independentemente de haver entendimento jurisprudencial acerca do cabimento de querela nullitatis insanabilis para desconstituir acórdão violador de coisa julgada, no caso concreto, a petição inicial não reúne os requisitos legais para ser admitida. Quanto à matéria objeto desta querela, veja-se que o sindicato autor pretende verdadeira rescisão do acórdão proferido em 23/01/2018 em sede de agravo interno por este Conselho Especial nos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000, o qual restou assim ementado: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI DISTRITAL No 5.475/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEFINIÇÃO ORIGINAL MODIFICADA SUCESSIVAMENTE. ÚLTIMOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESERVAÇÃO APENAS DAS RPV PAGAS ATÉ A DATA DAQUELE JULGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. NÃO REVOGAÇÃO. CARÁTER PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital no 5.475/2015 (ADI no 2015.00.2.014329-8 e ADI no 2015.00.2.015077-2) foram modulados, de forma que, no julgamento dos últimos Embargos de Declaração (Acórdãos no 1038907 e 1038908), restou assentado "que a declaração de inconstitucionalidade não atinge apenas as requisições de pequeno valor que foram pagas até o julgamento destes embargos de declaração". 2 - Levando-se em conta que a RPV atinente ao Agravante, embora expedida em 28/06/2017, não foi paga até a data de julgamento dos referidos Embargos (08/08/2017), deve ser alcançada pelos efeitos dos Acórdãos no 1038907 e 1038908, motivo pelo qual o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor estabelecido pelo art. 2o, da Lei Distrital no 5.475/2015 não é aplicável no caso dos autos. 3 - A Lei Distrital no 5.475/2015, mesmo se fosse declarada constitucional, também não poderia ser aplicada ao Feito originário, uma vez que foi editada para regulamentar o art. 8o, da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e, na hipótese dos autos, trata-se de execução de acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 7253/97, ação expressamente excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o disposto no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009. 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 fora editada em plena consonância com o disposto na redação do art. 100, § 5o, da CF, na redação vigente à época, segundo o qual a lei poderia fixar valores diversos para fins de definição de obrigações de pequeno valor no tocante às entidades de direito público, razão pela qual o disposto na mencionada legislação distrital continua em pleno vigor, não tendo sido, portanto, revogada pela Emenda Constitucional no 62/2009, já que não editada qualquer lei válida em sentido contrário. 5 - A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso, haja vista sua natureza processual. 6 - A legislação a ser observada, na espécie, deve ser aquela vigente no momento da expedição e pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme modulação de efeitos realizada por meio dos Acórdãos no 1038907 e 1038908, qual seja, a Lei Distrital no 3.624/2005, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada. Recurso desprovido.” (Acórdão 1069290, 20070020092391EXE, Relator: ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/1/2018, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: 115-118) Ocorre que, a despeito das alegações do autor formuladas nesta querela, a ausência de violação à coisa julgada restou expressamente decidida no referido acórdão, conforme fundamentação esposada pelo Relator: “Nesse descortino, deve incidir, na hipótese dos autos, o disposto na Lei Distrital no 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, tendo estabelecido o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, quantia que supera os valores individuais a serem recebidos por cada Credor no caso ora em apreciação (fl. 286). Ressalte-se que, em pesem as alegações do ora Agravante no sentido de que a Emenda Constitucional no 62/2009 introduziu novo limite para pagamento de RPV, consistente do valor do maior benefício do regime geral da previdência social, convém destacar que a mera declaração de fl. 348 emitida pelo INSS não tem o condão de fixar o mencionado teto para pagamento de RPV, pois a própria Constituição Federal exige a edição de lei para a definição de obrigações de pequeno valor. Não bastasse isso, a Lei Distrital no 3.624/2005 fora editada em plena consonância com o disposto na redação do art. 100, § 5o, da CF, na redação vigente à época, segundo o qual a lei poderia fixar valores diversos para fins de definição de obrigações de pequeno valor no tocante às entidades de direito público, razão pela qual o disposto na mencionada legislação distrital continua em pleno vigor, não tendo sido, portanto, revogada pela Emenda Constitucional no 62/2009, já que não editada qualquer lei válida em sentido contrário. Dessa maneira, a Lei Distrital no 3.624/2005 é a norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso, haja vista sua natureza processual. Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 87 do ADCT possibilitou aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor para fins de RPV. A Lei Distrital no. 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, em virtude de sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedente do Conselho Especial. Agravo de instrumento desprovido.’ (Acórdão n.1023364, 07022942220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI 5.475/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. HIPÓTESE DIVERSA. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO ANTES DO JULGAMENTO. REQUISIÇÃO EXPEDIDA NA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO. LIMITE DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou o teto do pagamento das RPVs de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos, modularam-se os efeitos da decisão, de forma a preservar o direito dos credores que já haviam sido integralmente pagos durante a vigência do referido dispositivo. 2. Contudo, a modulação de efeitos não ampliou tal direito aos credores cuja RPV havia sido expedida sob a égide da norma reputada inconstitucional, mas sem que tenha havido o devido pagamento. 3. No presente caso, a agravada teve a RPV expedida durante o período de vigência da aludida lei, todavia, não teve o crédito adimplido até a data do julgamento da ADI que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital no 5.475/2015, motivo pelo qual não se enquadra nas hipóteses vertidas na modulação dos efeitos da decisão, devendo ser observado o patamar estabelecido no artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/05. 4. Considerando que o valor do crédito ultrapassa o teto de 10 (dez) salários mínimos, impõe-se a suspensão da exequibilidade da requisição de pequeno valor e o processamento do pagamento por precatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão n.1023256, 07010099120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MODALIDADE DE PAGAMENTO. RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. MOMENTO DA AFERIÇÃO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO. LEI FEDERAL 12.153/2009 E LEI DISTRITAL 5.475/2015. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR COMPLEXIDADE. INAPLICABILIDADE. 1.O art. 100, § 3o, da Constituição Federal estabelece que a regra do precatório será afastada nas hipóteses de pagamentos de obrigações, definidas em lei, como de pequeno valor, os quais as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe, em seu art. 1o, que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos. 2. As normas editadas pelas unidades da Federação para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata. Precedentes do Conselho Especial deste egrégio Tribunal. 3. Não há falar em aplicação das normas insculpidas na Lei federal 12.153/2009 e na Lei distrital 5.475/2015 às ações que, por sua natureza complexa, foram expressamente afastadas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como o mandado de segurança coletivo do qual decorre o título exequendo. 4. Recurso conhecido e não provido.’ (Acórdão n.1020580, 20080020000150EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 85) ‘CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. RPV. LEI DISTRITAL N. 5.475/15. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. VALOR. MÁXIMO. LEI DISTRITAL N. 3.624/05. CANCELAMENTO DA RVP. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DO ESTADO. 1. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/15, que alterou o valor máximo da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 40 (quarenta) salários mínimos, tem-se que a Lei Distrital n. 3.624/05 voltou a reger a matéria e o valor de 10 (dez) salários mínimos para pagamentos, via RPV, pelo Distrito Federal. 2. Com fulcro no princípio da autotutela do Estado, no que se refere à decisão da Administração de cancelar as RPV que ainda não foram pagas, devem ser refutados todos os obstáculos, privilegiando-se o que prevê o enunciado da súmula n.o 473 do STF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão n.1013414, 07031468020168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2017, Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, quanto ao ponto, que a legislação a ser observada, na espécie, deve ser aquela vigente no momento da expedição e pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme modulação de efeitos realizada por meio dos Acórdãos no 1038907 e 1038908, qual seja, a Lei Distrital no 3.624/2005, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada.” Como se verifica, este Conselho decidiu, fundamentadamente, que a aplicação da Lei Distrital no 3.624/05 não implica violação à coisa julgada. Não bastasse o entendimento expressamente firmado por esta Corte, a evidenciar a preclusão consumativa e temporal, merece destaque a ocorrência de preclusão lógica quanto ao ponto. Com efeito, após a prolação do referido acórdão em agravo interno, o sindicato requerente chegou a opor embargos declaratórios, que foram rejeitados (acórdão no 1091772) e a pleitear a reconsideração do entendimento por simples petições (IDs 11165224 e 11165245 dos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000), que igualmente foram indeferidas (vide decisão de ID 11165254 dos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000). Logo depois, porém, o sindicato requerente se resignou quanto ao ponto, pois, do teor das petições por ele apresentadas naquela demanda a partir de então, é possível depreender que passou a atacar unicamente outras questões processuais, senão vejamos. Por meio da petição de ID 11165256, de 12/11/2018, o sindicato requerente afirmou que “voltou a ter interesse na retenção dos honorários contratuais incidentes sobre os créditos dos substituídos”, motivo pelo qual requereu a expedição dos precatórios nos termos da planilha que na oportunidade apresentou. Já na petição apresentada em 01/03/2020 (ID 14589976), o sindicato pugnou pela desconsideração do requerimento anterior, pois, na realidade, teria interesse no destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório dos substituídos. À petição de ID 15826167 (05/05/2020), o requerente anexou o contrato de honorários, ocasião em que requereu a remessa daqueles autos à contadoria judicial para atualização do crédito e retificação dos requisitórios, com a discriminação das verbas honorárias devidas. Como se vê, o sindicato manifestou-se em evidente resignação quanto ao entendimento firmado no agravo interno julgado em 2018, em que este Conselho Especial determinou a expedição de precatórios no lugar de RPV, com aplicação da Lei Distrital 3.624/05. Foi, então, proferida decisão em ID 16574793 deferindo o pedido do sindicato e determinando a expedição dos requisitórios correspondentes. Após os cálculos da contadoria (ID 18772374), foram expedidos ofícios requisitórios em nome de cada sindicalizado substituído, conforme IDs 21669791 a 21669494 dos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000. Nesse particular, merece destaque que foram juntadas aos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000 diversas sentenças extinguindo, pelo pagamento, alguns dos precatórios expedidos em favor dos sindicalizados substituídos, a exemplo dos IDs 32414861 e 32418648. Em 03/03/2021, o sindicato novamente peticionou (ID 23736382) voltando-se exclusivamente a requerer a retificação dos precatórios quanto ao índice de correção monetária, nada alegando quanto a eventual violação a coisa julgada. Tal pedido foi indeferido (decisão de ID 26874108), tendo sido, então, interposto agravo interno (ID 27591306) visando à retificação dos precatórios apenas no tocante à correção monetária. O mencionado agravo interno foi desprovido na sessão de julgamento ocorrida em 24/11/2021 (ID 31010243), tendo o sindicato oposto embargos declaratórios (ID 31348975) que também restaram improvidos (ID 34714119). Prosseguindo no exame das manifestações do sindicato nos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000, veja-se que ele interpôs recurso especial (ID 35545398) e recurso extraordinário (ID 35545404) voltados exclusivamente a reverter o acórdão quanto ao índice de correção monetária. Nos termos da decisão do Presidente desta Corte proferida em 22/07/2022 (ID 37443609), o recurso especial foi admitido, bem como foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, sendo esta a atual situação dos autos no 0009239-18.2007.8.07.0000. Como se observa, pretende o sindicato, com o ajuizamento desta querela nullitatis insanabilis, revolver questão expressamente discutida e, há cinco anos, definitivamente decidida acerca da não violação à coisa julgada. Tal intenção se revela, sobretudo, ante o comportamento do requerente, posterior ao trânsito em julgado, a evidenciar resignação quanto ao ponto, passando a se voltar apenas contra outras questões no curso da demanda de origem. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE REJEITADA NA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEFEITO APONTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento de petição inicial por meio da qual pretendeu-se deduzir a impugnação conhecida como querela nullitatis insanabilis. 2. A querela nullitatis insanabilis consiste em medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Em que pese a inexistência de procedimento próprio para a aludida impugnação no Código de Processo Civil vigente, a doutrina e a jurisprudência construíram entendimento no sentido de que a querela nullitatis está atrelada às hipóteses de ausência ou de nulidade do ato de citação. 2.1 Verifica-se ainda que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a querela nullitatis nas hipóteses de defeitos insanáveis relativos aos pressupostos processuais de validade. 3. No caso em deslinde, verificada a inexistência de nulidade do ato de citação no processo originário, percebe-se que a impugnação pretende rediscutir matéria de fato já apreciada na sentença e acobertada pelos efeitos da preclusão. 4. Assim, mostra-se indene de reparos a sentença que indeferiu a petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1218532, 07051334620198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO SE AMOLDA AO CASO. 1. A hipótese dos autos não é de formação do litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC/73 e art. 114, do CPC/15), o que afasta a alegada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A ação desconstitutiva, Querela Nullitatis Insanabilis, constitui medida excepcional direcionada a sanar vício processual decorrente de ausência ou nulidade de citação e em casos em que não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. É espécie de ação autônoma, cujo cabimento é excepcional e admissível somente nos casos em que o vício impugnado não é protegido pelo manto da coisa julgada material. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1687718, 07154417620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, I, e 485, I, ambos do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora